Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-32.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DO ENCARGO ALIMENTAR ORIGINÁRIO. CABIMENTO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Uma vez demonstrada a piora da situação econômico-financeira do alimentante, em virtude do encerramento da atividade empresarial e da submissão a vínculo empregatício com a obtenção de remuneração significativamente menor que a anterior auferida, mostra-se possível a redução razoável e proporcional do valor dos alimentos originários, a fim de adequá-los às novas circunstâncias verificadas.